Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. CHAMADAS TELEFÔNICAS PUBLICITÁRIAS. NÚMERO EXCESSIVO. RESPONSABILIDADE. FORNECEDOR. ART. 14, CAPUT E § 3o, CDC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABÍVEL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor preveem que a responsabilidade do fornecedor de serviços pela falha na prestação do serviço é objetiva, independendo da comprovação de culpa, sendo afastada apenas caso comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Inexistindo comprovação da culpa exclusiva de terceiro, é necessário reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pela conduta ilícita e pelos danos decorrentes desta.
3. A mera realização de ofertas publicitárias excessivas não ultrapassa o mero dissabor, de modo que não resta configurada violação à esfera constitucionalmente protegida dos direitos de personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.
4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.